Tribunal: TJDFT
Processo: 0734669-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PARCIAL DA REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO. BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS LÍQUIDOS. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. Ao mitigar a regra de impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, a jurisprudência recomenda que a análise do percentual e da base de cálculo da medida constritiva deve ser avaliada caso a caso, de acordo com as peculiaridades de cada situação, visando a assegurar a dignidade do devedor e de sua família.
2. Deferida a penhora mensal de 15% sobre os rendimentos líquidos do executado, esse percentual deve incidir sobre a remuneração bruta, deduzidos desta apenas os descontos obrigatórios (contribuições previdenciárias e Imposto de Renda), bem assim eventuais empréstimos consignados, desde que contratados antes da decisão que deferiu a penhora.
3. Ainda que no pedido inicial de penhora de parcela da verba salarial não tenha sido incluído, de forma expressa, o pleito de incidência da constrição também sobre o décimo terceiro salário, sem olvidar da possibilidade de ampliação da extensão de medida constritiva em curso, submetida posteriormente tal pretensão ao juízo a quo, a determinação de penhora salarial já firmada nos autos basta para o deferimento, no mesmo percentual fixado.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa parcela, provido.